Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-50.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Recurso Inominado n. 1001944-50.2022.8.11.0007
Origem: Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta
Recorrente(s): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Recorrido(s): Jose Aparecido de Castro
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do Julgamento: 03/10/2022 à 06/10/2022
Ordem: 159
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001944-50.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE CASTRO - CPF: 614.323.939-87 (RECORRENTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001944-50.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Jose Aparecido de Castro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem: 159

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 56 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor pelos danos morais suportados, em razão do atraso de 24 horas dos voos contratados.

2.

Narra o reclamante que adquiriu passagens aéreas para o trajeto Natal/RN à Alta Floresta, cuja saída estava agendada para o dia 15/01/2022 - às 04h15min, e chegada ao destino final às 13h do mesmo dia.

3.

Contudo, informa que no dia 14/01/2022, de forma unilateral, a requerida efetuou alteração do voo para 3 (três) horas antes do contratado incialmente.

4.

Aduz que no momento do embarque,
recebeu a informação de que o voo havia sido alterado e que a única alternativa seria o transporte terrestre até a cidade de Recife, para seguir viagem através de um novo voo. Sustenta que após aguardar no aeroporto, foi novamente notificado a respeito do cancelamento do voo, sendo disponibilizado a realocação no dia 16/01/2022.

5.

Afirma ainda que
o transporte seguiu normalmente até Cuiabá/MT, onde o voo foi novamente cancelado, obrigando o autor aguardar até o dia 17/01/2022 para prosseguir para a cidade de Sinop/MT, seguindo a viagem com sua família até o destino de Alta Floresta/MT por meio do serviço de van oferecido pela ré, de modo que o autor chegou em seu destino final somente após 56h (cinquenta e seis) do que foi inicialmente convencionado.

6.

M
algrado
as alegações da recorrente, a
readequação da malha aérea até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, tal fato, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o, III, do CDC.

7.

Além disso, embora a companhia aérea tenha reacomodado a demandante em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela consumidora, que chegou ao seu destino final somente 56 (cinquenta e seis) horas depois da data pactuada.

8.

Desse modo, ausente qualquer prova de que o cancelamento do voo se deu por justos motivos, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3o do CDC) defendida pela recorrente e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização pelos danos materiais e morais experimentados.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais para cada demandante,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,

estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022